Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS INTENTADA PELO PAI EM FACE DOS FILHOS MAIORES. PEDIDO DOS NETOS PARA SEREM ADMITIDOS COMO ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Netos que se beneficiam economicamente dos alimentos pagos aos seus pais não podem ser admitidos como assistentes litisconsorciais na ação exoneratória intentada pelo avô, consoante a inteligência do artigo 124 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.